Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-23.2017.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000682-23.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO ALVES DE FREITAS - CPF: 281.571.778-63 (RECORRENTE), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000682-23.2017.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

MARCELO APARECIDO ALVES DE FREITAS

Recorrido(s):

BANCO BMG SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – SEM CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – EMPRESTIMO QUITADO –PAGAMENTO A MAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se desincumbindo de comprovar a contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito, obrigação que era da empresa, ante a inversão do ônus da prova, sendo prova de sua obrigação e alcance, acolhe-se a palavra do consumidor, que apresentou contrato de empréstimo simples.

As faturas de cartão de crédito, sem utilização alguma ao longo dos anos, que não o do próprio valor do empréstimo em si mesmo, por si só não pode legitimar a relação jurídica na modalidade de cartão de crédito, ainda mais quando o consumidor traz aos autos a prova do contrato que nada menciona tal modalidade.

Ante a ausência de impugnação do que se entende como devido para a quitação e ainda como excedente a ser devolvido, não sendo impugnado na utilização do “princípio da eventualidade”, na inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ante a incontroversão, deve ser acolhida integralmente a pretensão do consumidor, declarando-se como quitado o contrato, devolvendo-se os valores pagos há mais em dobro bem como, dos eventuais valores que ainda continuaram a ser descontados no curso do processo, da mesma forma, tendo como consequência da decisão da suspensão imediata dos descontos.

Ocorre ainda o dano moral, pelo prejuízo exacerbado ao longo dos anos, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Recorrente alega que contratou empréstimo consignado, sendo acordado o parcelamento entre 23 a 27 parcelas. Em janeiro de 2016 procurou o PROCON para que o órgão ajudasse a analisar a cópia do contrato pois havia sofrido um desconto de R$ 517,21. Aduz ainda que vem efetivando o pagamento mensal dos valores do empréstimo desde o ano de 2014, porém, este nunca acaba quando teria contratado empréstimo para quitar entre 23 e 27 parcelas e já pagou 39 parcelas, existindo ai um pagamento de valores a mais e indevidos.

Alega ainda que descobriu que seu empréstimo se tratava da modalidade de cartão de credito, e o valor que vinha pagando se referia ao mínimo.

Requereu que seja dado procedência ao pedido para dar como quitada a dívida, pois o valor pago já ultrapassa o devido, e se continuar vigente o contrato nunca irá quitar o total da dívida, bem como repetição do indébito no valor de R$ 3.094,12, sendo estes o valor que pagou a mais e requereu indenização por danos morais.

Em sede de exordial a própria parte autora / recorrente trouxe aos autos a prova da contratação da
modalidade empréstimo.

A Recorrida, por sua vez, não trouxe aos autos contrato em que aponta para a contratação do referido empréstimo na modalidade de cartão consignado, trazendo apenas espelho de transferência bancária, porém, nada demonstrando que o empréstimo tenha sido efetivado por meio de cartão de crédito.

A sentença proferida pelo juízo monocrático julgou improcedente a ação proposta, anotando que a instituição financeira comprovou a avença celebrada entre as partes, bem como o empréstimo realizado através do cartão.

A parte Recorrente se insurge contra esta sentença, alegando que não existem provas do contrato. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, ou que, no mínimo seja anulada para retorno e novo julgamento na origem.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, nenhum contrato foi apresentado pela Recorrida para comprovar que a Recorrente efetivou o empréstimo consignado na modalidade de cartão de credito.

A Recorrente demonstrou um empréstimo no importe de R$ 5.734,00 (cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais), em 03/06/2014, sendo acordado de 23 à 27 parcelas.

Colaciono abaixo o
“print”
do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, senão vejamos:

O recorrente alega que já pagou 39 (trinta e nove) parcelas e ainda um boleto de R$ 600,00, perfazendo a quantia de R$ 11.244,07.

Em janeiro de 2016 foi informado que se tratava de cartão de credito consignado. No entanto o contrato não foi demonstrado, para justificar a manutenção dos descontos, que provavelmente se referem ao mínimo do cartão.

Com a inversão do ônus da prova, caberia à Recorrida comprovar/justificar a contratação. Não havendo provas neste sentido, imperioso reconhecer que a manutenção das cobranças é indevida.

Portanto, deve ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático.

Anoto ainda que a sentença proferida não prima nem de longe pelo mínimo de fundamentação razoável e lógica, sendo totalmente superficial, sem enfrentar os fatos trazidos pela parte autora, nada analisando das provas dos autos (o mínimo que seja), limitando a dizer que foram provados os fatos e julgando improcedentes os pleitos, de onde, em sede de embargos de declaração ainda se anota que era mera rediscussão da matéria, forçando ao consumidor aviar o presente recurso, para tentar ver valer o seu direito, totalmente fora do que se espera de uma sentença minimamente fundamentada.

Deveria a parte recorrida, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar que o empréstimo era na modalidade do cartão de crédito, de onde, pelo documento trazido pelo autor não se comprova que era por cartão de crédito algum, de onde, no contrato sequer é apontado o número de parcelas a serem pagas pelo mesmo.

Anoto ainda que, já no despacho inicial foi deferida a inversão do ônus da prova, determinando a apresentação do contrato e ainda dos áudios das gravações das conversas do autor e da atendente do 0800, sendo trazidos os protocolos que também restaram NÃO IMPUGNADOS NA CONTESTAÇÃO.

Como consequência, o mesmo alega que o empréstimo era para ser entre 23 e 27 parcelas, e já pagou 39 parcelas, de onde, se assim se validar, o mesmo passará a pagar por tempo indefinido, como se fosse dívida de cartão de crédito onde se paga o mínimo e sobre o remanescente são somados mês a mês os valores dos juros e demais encargos rotativos, tornando-se uma dívida impagável.

Este relator tem entendimento de que, quando se comprova a empresa que o empréstimo teria sido na modalidade de cartão de crédito, ai, apesar de oneroso ao consumidor, tem o contrato a devida validade,
porém, nos autos não existe esse contrato a indicar que teria sido empréstimo via cartão de crédito.

A única documentação trazida pela empresa foram faturas onde, mês a mês são anotados os pagamentos de valores mínimos, de fatura de cartão de crédito, e por óbvio, sobre o remanescente são acrescidos os encargos e demais valores de juros rotativos, de onde, repiso, a
empresa recorrida não trouxe aos autos a prova da celebração de empréstimo via cartão de crédito, prova esta que era de sua obrigação, não sendo válida a mera alegação, desprovida de provas, provas estas que são sua obrigação manter em arquivo.

A mera apresentação de faturas de cartão de crédito, de
onde anoto: “não existem mais lançamentos ao longo de vários anos, que não o próprio empréstimo em si mesmo”, não é suficiente a impor ao consumidor tamanha carga de responsabilidade, lembrando novamente que o consumidor, no caso é hipossuficiente e a prova era simples para a empresa recorrida, com a apresentação de contrato de celebração de empréstimo via cartão de crédito.

O consumidor nunca disse que não tinha recebido os valores, isto veio já na exordial, de onde, o comprovante do TED trazido aos autos, por si só também em nada socorre a recorrida.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher o pleito exordial e considerar como pago o empréstimo realizado, de onde, anoto ainda que, sobre o valor que entendia como suficiente a quitar a dívida e ainda sobre o valor que entendeu como indevido e do qual se pleiteia a repetição do indébito,
nada foi falado em sede de contestação, nada se impugnou, tornando-se incontroverso, ante a não observância do atendimento ao “PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE”, de onde, era de obrigação da parte recorrida impugnar tais pontos em sua contestação, porém, esta restou omissa, tornando-se, como já dito, incontroversa.

Registro ainda que, no ano passado este relator determinou ao banco / recorrido que trouxesse aos autos o contrato de cartão de crédito e o mesmo foi devidamente intimado e NÃO TROUXE NADA AOS AUTOS E SEQUER SE MANIFESTOU, ou seja, novamente nada produziu do único documento que poderia lhe legitimar as alegações da contestação.

Diante de tais elementos somente resta ao magistrado acolher esses pedidos para:

a)

Declarar a quitação do contrato em debate, do
“print”
abaixo:

b)

Reconhecer que houve o pagamento

mais no valor mencionado pelo autor na inicial, no valor de R$ 3.094,12, cabendo a devolução na forma dobrada de repetição de indébito, nos moldes do artigo 42, § único do CDC.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido por longo tempo, gerando prejuízos ao consumidor, de forma deliberada, sem a solução e sem lastro contratual algum, gera sim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Anoto que, apesar da peça inicial, não constar nos pedidos finais o pleito de danos morais,
ao longo de sua peça ai está estampada tal pretensão, de onde, o magistrado valendo-se do princípio da dialeticidade, é obrigado a assim reconhecer.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

a)

DECLARAR
quitado o empréstimo consignado relativo ao contrato dos autos, trazido na exordial, com número
AA1181367721;

b)

CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização material, dobrada, nos moldes do artigo 42, § único do CDC, no valor de R$ 7.188,24 (sete mil cento e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) (já dobrada), que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação (por não se saber as datas e valores de cada desconto indevido) e com juros de mora de 1% ao mês;

c)

Em caso de descontos
ao longo do processo, sobre estes descontos, acaso tenham ocorrido e devidamente demonstrados em sede de execução do julgado, por ser obrigação de trato sucessivo, também sobre tais valores, deverão ser devolvidos na forma dobrada e com atualização pelo INPC a partir da data de cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento;

d)

CONDENO
a parte recorrente ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

e)

DETERMINO
a suspensão imediata dos descontos, acaso ainda não tenham sido efetivados, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto mensal a envolver este contrato, o que, em caso de descumprimento, poderá, eventualmente sofrer elevação se for o caso, pelo magistrado de origem, limitado a ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

Determino que a Secretaria da TRU:

a) Envie Ofício à SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para que SUSPENDA os descontos em nome do autor Marcelo aparecido Alves de Freitas, matrícula 112427, EM RELAÇÃO AO BANCO BMG atrelado ao contrato destes autos;

b) Envie a intimação para o BANCO BMG ainda por AR, para que não se alegue a ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, para não vir futuramente a invocar a Súmula 410 do STJ;

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020